Tribunal: TJES
Processo: 5015929-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015929-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMARA CLAUDIA MARCOS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. MANTIDA A DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Agravo Interno n°:

5015929-82.2021.8.08.0024

Agravante: VIA VAREJO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 6152712) que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, reformando a sentença de 1º grau para condenar a parte agravante ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir deste julgamento e juros contados da citação.

Entretanto, o prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento dos Enunciados nº 102 do FONAJE e 19 das Turmas Recursais do Espírito Santo,
in verbis:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 19 – contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário.

Desse modo a aplicação do regramento específico, nos enunciados supramencionados, é medida adequada ao Agravo Interno, ao passo que a aplicação do CPC/15 implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que desafia a sentença do magistrado singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que o agravante foi intimado da decisão objurgada em 11/10/2023 (ciência expressa da intimação eletrônica) e interpôs o agravo interno somente em 01/11/2023 (certidão de ID 6625721), flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
VIA VAREJO S/A

, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Intimem-se. Diligencie-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)